Tribunal: TJPA
Processo: 0812001-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812001-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO FERNANDES ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1)
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade
in concreto
dos delitos e a periculosidade do paciente, evidenciada através do
modus operandi
, pois as vítimas foram esfaqueadas enquanto dormiam, e pelo fato do coacto responder a outras ações penais de violência doméstica, o que denota a real possibilidade de voltar a delinquir, bem como por ele ter se evadido do distrito da culpa logo após a ocorrência das duas tentativas de homicídio a ele imputadas, caracterizando o
periculum libertatis
, nos termos da jurisprudência pacífica, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante dos fatos discorridos, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - 2) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO. Impossibilidade de apreciação na via estreita do
writ
, pois, além do pedido estar pendente de julgamento no primeiro grau, onde já foi instaurado
incidente de insanidade mental, a discussão depende de ampla produção de provas, incompatível com este rito célere. Precedentes jurisprudenciais. – 3)
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de HUGO FERNANDES ROCHA DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção (
ID - 4108134
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 28 de abril de 2020 em procedimento instaurado para apurar supostas tentativas de homicídio duplamente qualificados contra duas vítimas, uma delas, inclusive, mulher,
e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, d
a desnecessidade da medida extrema e de ser portador de tendências esquizofrênicas.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, com a consequente expedição de contramandado de prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, ou, alternativamente, a substituição da segregação mediante a fixação de medidas cautelares diversas, especialmente a de internação provisória do paciente, com prazo determinado para tratamento psiquiátrico e psicológico adequado.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, em 02/12/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4109215
).

Em 14/12/2020, foi reiterado o pedido de informações ao juízo impetrado (
ID – 4177132
), que as prestou no dia 16/12/2020 (
ID – 4197525
).

Em 26/12/2020, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 4241211
), vindo-me os autos conclusos, na condição de juiz convocado.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos requisitos autorizadores, ou a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, especialmente a de internação provisória. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 4108148
), o seguinte:

“(...)

Compulsando os autos
verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência dos crimes, por meio dos documentos juntados nos autos
, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos de IPL, auto de exame de corpo de delito, documentos e fotografias acostadas na representação.

Os referidos documentos demonstram que a vítima CARLIANE DE SOUSA SANTOS teve sua integridade física ofendida por arma branca
, tipo faca de cozinha, na região do seu tronco e abdome e região dorsal, cujos ferimentos resultaram em perigo de vida conforme auto de exame de corpo de delito de f. retro, havendo relato e acervo fotográfico demonstrando a grande extensão no sentido vertical do ferimento abdominal sendo necessária sutura com vários pontos.
Assim como a vítima WANDERSON CARLOS SOUSA SANTOS também teve sua integridade física violada por arma branca
, faca de cozinha, conforme auto de constatação de lesão corporal em que, os agentes policiais constataram sete ferimentos na região torácica superior dorsal, com extensão e aproximadamente 1 cm conforme f. retro.

A arma tipo faca de cozinha foi repreendida havendo registro fotográfico nos autos do IPL.

Quanto aos indícios de autoria também se encontram presentes por meio dos depoimentos da vítima CARLIANE DE SOUSA SANTOS
, ao afirmar que acordou com HUGO (ora investigado) puxando a declarante e dizendo JÁ MATEI TEU IRMÃO, AGORA VOU TE MATAR (se referindo à vítima WANDERSON CARLOS SOUSA SANTOS); que HUGO estava em pé ao lado da cama e a declarante deitada; que não recorda de ter sido esfaqueada, pois ficou inconsciente (...).

O representado evadiu-se do local após o crime, não se sabendo notícias de seu paradeiro, havendo relatos de poderia estar escondido na casa de parentes na cidade de Banach/PA ou no Município de Rio Maria/PA
.

Há relatos nos autos de que o investigado e CARLIANE tiveram relacionamento afetivo, sendo haviam rompido o relacionamento e o investigado não estaria aceitando o término (...).

Por seu turno,
o requisito legal do periculum libertatis também está configurado na necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal
.

Da análise concreta dos fatos,
denota-se a gravidade concreta da conduta do acusado que, em tese, teria tentado tirar a vida de sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e de seu ex-cunhado, contra quem tinha desafeto, enquanto estes dormiam
, tendo o representado supostamente desferido diversos golpes de arma branca (faca) contra as vítimas, de surpresa, dificultando a defesa das vítimas, em tese, que somente não vieram óbito por motivos alheios a sua vontade, pois foram socorridos a tempo.

(...)

A conveniência da instrução criminal também resta vulnerada, na medida em que o representado evadiu-se do local após o crime e possui histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima
(CARLIANE), conforme CAC
e registros criminais juntados nos autos, inclusive com deferimento de medida protetiva de urgência em seu favor do ano 2017 (processo n. 0007984-45.2014.8.14.0045), o que denota risco concreto de reiteração delitiva
, sendo certo que essa probabilidade legitima a prisão preventiva, a fim de resguardar a integridade física da vítima, havendo indícios, ainda, de que teria, premeditadamente, convidado as vítimas para sua residência com o intuito de praticar os crimes, dessa forma, poderia atentar novamente contra a vida das vítimas, bem como, exercer coerção a testemunhas, familiares das vítimas, tanto que, supostamente, mesmo a presença de outra pessoa em casa não o inibiu de ter, supostamente, efetuado os golpes contra as vítimas,
além do modus operandi de particular brutalidade
.

(...)

Outrossim,
a prisão preventiva do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública. Isso porque se trata de crime de tentativa de homicídio, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado, supostamente, pelo fato do réu não aceitar o término do relacionamento com a vítima, além de também ter atentado contra a vida do irmão da vítima que também dormia no local
. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do acusado e a necessidade de ser afastado do convívio social, já que solto poderá novamente atentar contra a integridade física das vítimas.

(...)

Embora primário,
há registros de ações penais envolvendo ameaça e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica contra mulher em sua CAC, demonstrando que solto se envolve com fatos criminosos graves havendo progressão criminosa, em tese, na conduta do investigado, havendo necessidade de resguardar a ordem pública além da integridade física e psicológica da vítima, demonstrando, assim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto
.

(...)

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do representado, HUGO FERNANDES ROCHA DA SILVA, acima qualificado, vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
nos termos da fundamentação supra (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID – 4108665
), o que segue:

“(...)

Ao exame dos autos verifico que não houve nenhuma modificação nas circunstâncias fáticas e jurídicas que justifique a determinação da liberdade provisória ao requerente, notadamente diante da presença dos requisitos autorizadores da medida preventiva.

Os elementos de prova produzidos, em especial os depoimentos da(s) vítima(s), demonstram, em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao representado e, à míngua de qualquer elemento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão já proferida nos autos, não há falar em revogação da prisão preventiva
, em razão da presença do fummus comissi delicti e periculum libertatis, o que traz a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Nessa toada, dos argumentos lançados no bojo do decreto de constritivo,
retira-se a necessidade, por ora, da garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, da conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão do acusado encontrar-se foragido desde a data dos fatos, embora com prisão preventiva decretada há aproximadamente 07 (sete) meses, o que constitui fundamento idôneo para a manutenção da ordem de prisão preventiva.

Merece ênfase a gravidade concreta do delito, extraída dos elementos indiciários colhidos até o momento, notadamente pelo modo de execução, dessa forma, a gravidade em concreto da conduta advém do fato de que o acusado teria tentado matar sua ex companheira, em razão de não aceitar o fim do relacionamento, e seu ex cunhado, contra quem tinha desafeto, com diversos golpes de arma branca (faca), enquanto dormiam, impossibilitando a defesa das vítimas, evadindo-se do local após o crime, estando foragido até a presente data
, vale frisar, ainda, que as vítimas apenas não vieram a óbito por motivos alheios a vontade do representado, vez que receberam socorro médico a tempo,
aliado a isso, o acusado responde a outros procedimentos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstrando que solto, voltou a se envolver em situações criminais da mesma natureza, o que demonstra, em síntese, a efetiva possibilidade de reiteração criminosa
, havendo, portanto, vulneração da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade das vítimas e testemunhas, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, restando demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do representado.

(...)

Por tais razões,
impõe-se negar o pedido de revogação da decisão que culminou na decretação da prisão preventiva do representado que ainda não foi efetivada em razão de o acusado representado ter-se evadido do distrito da culpa
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso tomou por base a comprovação da materialidade dos fatos delituosos e dos indícios suficientes de autoria por meio dos documentos e depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial, bem como, especialmente, o fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento dos delitos a ele imputados (duas tentativas de homicídio duplamente qualificado – art. 121, §2º, I e IV, do CP), estando há quase 01 (um) ano sem atender o chamado da justiça, o que demonstra o
periculum libertatis
.

A
r. decisum
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, em razão da situação suso mencionada, e, ainda, a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade
in concreto
dos delitos e a periculosidade do paciente, evidenciada através do
modus operandi
empregado, consistente, em tese, no esfaqueamento das vítimas enquanto dormiam, sob a justificativa de não se conformar com o término de um relacionamento, bem como pelo fato do coacto responder a outros processos criminais, inclusive de violência doméstica, como
in casu
, o que sugere a possibilidade real de reiteração delitiva, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPF PARA PARECER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CALCADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Não se reconhece nulidade por ausência de intimação do Órgão Ministerial para apresentação de parecer nos autos de habeas corpus, quando este - principal interessado - não apresentou a referida insurgência, bem como não se pode deduzir prejuízo ao paciente apenas pelo fato de já ter havido manifestação ministerial favorável ao seu pleito em outro feito, já que o magistrado não fica vinculado em seu julgamento diante do princípio do livre convencimento motivado.

2. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade e não há cerceamento de defesa, a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 568.658 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
A fuga do réu do distrito da culpa é circunstância que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar para se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Tendo em vista que o Juízo processante afirma que efetuou diversas diligências para encontrar o Réu que não compareceu a diversos atos do processo por não ter sido localizado no endereço fornecido, reconhecer que não houve intenção de fuga acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 116.050 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/09/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO E ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. PRECEDENTE.

1. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade e não em meras suposições ou conjecturas.

2.
O Tribunal local fez menção aos fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, reafirmando o periculum libertatis consistente no risco à aplicação da lei penal por ter ele se evadido do distrito da culpa, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedente
.

3. Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente.

4.
In casu, além de ser reincidente, o paciente tentou empreender fuga do distrito da culpa, o que, aliado à gravidade concreta do delito, consistente no roubo de motocicleta e na realização de disparos que atingiram a vítima e o comparsa, autoriza a imposição da medida cautelar máxima
.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 510.469 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/09/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma
, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, sobretudo a fuga do coacto logo após a ocorrência do fato delituoso, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da aplicação da lei penal,
de modo que é inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Nesse particular, é imperioso anotar que em relação ao
pleito de substituição da custódia cautelar pela medida cautelar de internação provisória
, sob a alegação de ser o paciente portador de tendências esquizofrênicas, o mesmo encontra-se pendente de julgamento no primeiro grau, conforme asseverou o juízo impetrado em suas informações
(
ID – 4197525
), afirmando ter instaurado incidente de insanidade mental, a fim de verificar se o coacto era ao tempo do ocorrido inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o que inviabiliza a apreciação nesta Instância Superior, sob pena de supressão de instância, até porque o referido debate necessita de ampla produção de provas, o que se mostra inviável na via estreita do
writ
.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA -
APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ANÁLISE INVIÁVEL ORIGINARIAMENTE POR ESTE TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISCUSSÃO SOBRE SANIDADE MENTAL DO PACIENTE - VIA INADEQUADA
- REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

-
Verificado nos autos que o pedido de aplicação da medida cautelar de internação provisória está pendente de análise pela autoridade judicial de primeira instância, inviável, neste momento, sua apreciação originariamente por este e. Tribunal, visto que o ato consistiria indevida supressão de instância
- O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como
a discussão acerca da sanidade mental do paciente, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
- Não acarreta constrangimento ilegal a determinação de realização de perícia prévia sobre a sanidade mental do acusado, a fim de analisar eventual possibilidade de internação provisória.”
(TJ/MG, HC 10000204547517000, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 21/07/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO SIMPLES
– PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE NOS MOLDES DO ART. 319, VII, DO CPP– USUÁRIA COMPULSIVA DE DROGAS QUE APRESENTA QUADRO DE ESQUIZOFRENIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DA AGENTE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO E EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONCLUSIVA DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE
– LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de incapacidade de a paciente entender o caráter ilícito da conduta deve ser comprovada extreme de dúvidas, exigindo a produção e o exame mais aprofundado das provas, o que é inviável pela via exígua do habeas corpus. Ademais, nos termos do art. 319, VII, do CPP, a medida cautelar alternativa de internação provisória somente é possível o seu deferimento com prova pericial conclusiva no sentido de considerar a paciente imputável ou semi-imputável
.

2. No tocante às decisões que decretou e manteve a custódia provisória da paciente, apresentam fundamentações idôneas lastreadas em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.”
(TJ/MT, HC 1009693-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/07/2019) (grifo nosso)

Logo,
não conheço do
mandamus
nesta parte
.

Por fim, ressalta-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, revogar a prisão preventiva, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem e, nesta,
a denego
.

É como voto.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/03/2021